Tribunal: TJSP
Processo: 0079017-13.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Concurso de Agentes – Preliminar de nulidade – Inocorrência – Pedido corretamente indeferido pela Juíza a quo – Mérito – Pleito para absolvição dos corréus – Inadmissibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria – Conchavo entre as forças de segurança pública e a vítima não verificado – Agentes públicos que atuaram nos estritos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Concurso de Agentes – Preliminar de nulidade – Inocorrência – Pedido corretamente indeferido pela Juíza a quo – Mérito – Pleito para absolvição dos corréus – Inadmissibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria – Conchavo entre as forças de segurança pública e a vítima não verificado – Agentes públicos que atuaram nos estritos ditames legais – Indeferimento do pedido de envio de ofícios à Corregedoria da Polícia Civil - Inocorrência de conspiração para falsamente incriminar os réus, a despeito dos argumentos carreados pela Defesa – Vítima que, em um primeiro momento, embora não tenha registrado o boletim de ocorrência sobre o crime, comunicou o ocorrido pelo disque-190, o que possibilitou sua posterior intimação para comparecer na Delegacia de Polícia – Condenação de ambos que se mantém – Dosimetria penal inalterada – Maus antecedentes de um e outro – Reincidência específica de ambos – Regime fechado mantido, em virtude da biografia criminal dos apelantes caracterizar a contumácia delitiva em crimes do mesmo jaez – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0079017-13.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAYTON TIAGO VITÓRIO e CELINO MARTINS DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
2
Apelação Criminal: 0079017-13.2015.8.26.0050
Apelante(s): Clayton Tiago Vitório e Celino Martins de Oliveira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Érika Soares de Azevedo Mascarenhas
Voto no 1.965
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Concurso de
Agentes Preliminar de nulidade Inocorrência Pedido
corretamente indeferido pela Juíza a quo Mérito Pleito para
absolvição dos corréus Inadmissibilidade Provas suficientes
de materialidade e autoria Conchavo entre as forças de
segurança pública e a vítima não verificado Agentes públicos
que atuaram nos estritos ditames legais Indeferimento do
pedido de envio de ofícios à Corregedoria da Polícia Civil -
Inocorrência de conspiração para falsamente incriminar os
réus, a despeito dos argumentos carreados pela Defesa

Vítima que, em um primeiro momento, embora não tenha
registrado o boletim de ocorrência sobre o crime, comunicou o
ocorrido pelo disque-190, o que possibilitou sua posterior
intimação para comparecer na Delegacia de Polícia

Condenação de ambos que se mantém Dosimetria penal
inalterada Maus antecedentes de um e outro Reincidência
específica de ambos Regime fechado mantido, em virtude da
biografia criminal dos apelantes caracterizar a contumácia
delitiva em crimes do mesmo jaez Apelo não provido.
Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 328/340, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a ação penal promovida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo para condenar os réus Celino Martins de Oliveira e Clayton Tiago
Vitório, cada um, ao cumprimento de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e o pagamento do valor correspondente a treze dias-multa, por
infração ao artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
3
Isso porque no dia 28 de junho de 2015, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, agindo em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnios e divisão material de atos, com destruição e
rompimento de obstáculo (segundo diz a denúncia), teriam subtraído para eles um
estepe pertencente à vítima Wanderley Carlos do Nascimento, conforme auto de
apreensão e exibição de fls. 07/08.
Segundo apurado na denúncia, no dia dos fatos, a vítima
deixou seu automóvel estacionado em determinado local e se ausentou por um tempo.
Os acusados, fazendo uso de um automóvel VW/Bora, de cor prata, quebraram o vidro
lateram traseiro e subtraíram do interior do carro e pneu sobressalente. Posteriormente,
os acusados continuaram na prática de furtos e se dirigiram ao bairro do Itaim onde
foram vistos furtando objetos do interior de veículos automotores que estavam
estacionados na via pública, mediante obstrução das fechaduras.
Discorre a denúncia que policiais militares foram
acionados para atender a ocorrência e abordaram os acusados, que estavam no veículo
supracitado, de placas EDA-0158. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado,
porém no veículo automotor encontraram um alto falante, vários sapatos femininos
novos, roupas femininas etiquetadas, ferramentas e seis estepes veiculares. Ao serem
indagados, ambos confessaram informalmente aos policiais que tais objetos eram
produto de furto e que haviam cometido. Em pesquisas, os policiais constataram que
uma das vítimas comunicou um furto de estepe. A testemunha Luciano alegou trabalhar
como segurança e observou que os acusados observavam o interior de veículos que
estavam estacionados com lanternas e, mediante rompimento das fechaduras, furtavam
os objetos e colocavam no interior de um veículo bora, de placas EDA-0158. Mediante
tal fato, relatou o ocorrido para o 190. Ao visualizar as fotografias dos acusados, a
testemunha realizou o reconhecimento fotográfico positivo como sendo eles que
estavam praticando furto qualificado. Durante o interrogatório extrajudicial, um e outro
negaram a prática do furto (fls. 37/38).
Irresignados, os sentenciados interpuseram recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
4
apelação (fls. 374/384). Narram, em sua tese defensiva, que: i) não houve comprovação
da materialidade porque impossível confirmar se o estepe pertence mesmo à vítima; ii)
a vítima não passa de um aproveitador, que se apoderou de um bem que nunca lhe
pertenceu pois não fez boletim de ocorrência no momento adequado; iii) como a vítima
não comunicou o furto do seu estepe, não haveria como o distrito policial ter entrado em
contato com ela; iv) houve má-fé da vítima e dos policiais; v) a suposta vítima, que é
advogado, não foi encontrada, tampouco compareceu em Juízo para esclarecer o
ocorrido, a concluir que deve ter mentido; vi) deve ser expedido ofício à Corregedoria
Geral da Polícia Civil de São Paulo para que tome conhecimento dos procedimentos e
atitudes suspeitas dos policiais, já que evidente o crime de fraude processual; vii) não há
dúvida de que todo o enredo não passa de uma farsa para prejudicar os acusados, vez
que os policiais e a vítima montaram uma “ação entre amigos” para prejudicar os réus;
viii) diversamente do afirmado pela acusação, em nenhum momento os acusados foram
presos em flagrante; ix) a afirmação da testemunha de nome Luciano também não
merece credibilidade, até porque trabalha em local diverso da ocorrência o suposto
furto. Assim, como não houve comprovação da materialidade, tampouco da autoria,
deve ser ambos os apelantes absolvidos. Pede, também, preliminarmente, que seja
decretada a nulidade da sentença devido ao patente cerceamento de defesa, provocado
pela não apreciação dos requerimentos de fls. 314/323 das alegações finais,
determinando-se a abertura da instrução criminal. Finalmente pede que seja refeita a
dosimetria penal e que seja fixado o regime aberto.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
388/391, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 397/401 opinando
pelo não provimento do recurso defensivo interposto por um e outro corréu, devendo ser
mantida a sentença em todos seus termos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
5
É o relatório.
De início, registra-se que a preliminar aventada não
comporta provimento. Durante as alegações finais, a Defesa postulou a reabertura da
instrução processual, com envio de ofícios à Corregedoria de Polícia para apurar
suposta fraude realizada entre os policiais e a vítima. Em sede recursal, renovou mais
uma vez o pedido.
De fato, como será apreciado no mérito da questão, a
alegação da Defesa não possui nenhum substrato probatório e merece ser rechaçada de
plano, de modo que a magistrada de piso agiu de forma escorreita. Não há nenhum
indício de um conchavo entre vítimas e agentes de segurança pública, como acredita a
Defesa, que será explicado de forma detalhada quando da análise meritória do presente
recurso.
Além disso, o não envio de ofícios à Corregedoria da
Polícia Civil em nada afeta o deslinde do feito, não tendo sido demonstrado o
imprescindível prejuízo à Defesa, como preleciona o artigo 563 do Código de Processo
Penal.
Assim, rechaçada a preliminar aventada, passo ao mérito.
As razões da Defesa, em sua grande parte, se limitam em
dizer que houve uma conspiração entre a vítima Wanderley Carlos do Nascimento e os
agentes de segurança pública, sejam policiais militares ou civis, envolvidos na apuração
do crime durante a fase investigativa, que acabou por culminar na imputação injusta e
desarrazoada da materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado aos
recorrentes.
Contudo, em que pese o esforço argumentativo da Defesa,
não houve qualquer mancomunação, sendo que a persecução criminal, seja na fase
inquisitiva, seja na fase judicial, percorreu o estrito caminho da legalidade, como será
visto adiante.
A denúncia descreve que o furto aqui tratado (um estepe)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
6
ocorreu no dia 28/06/2015, por volta das 19h, em detrimento da vítima Wanderley
Carlos do Nascimento, na rua Agauapeí.
No dia 29/06/2015, ou seja, um dia depois do crime
narrado na denúncia, compareceu João Ponciano da Costa Junior, policial militar,
perante a Delegada de Polícia Renata Helena da Silva Pontes e declarou que estava em
patrulhamento de rotina, quando COPOM irradiou que um solicitante vira dois
indivíduos carecas, que ocupavam um veículo da marca I/VW Bora, de cor prata, placas
EDA-0158, praticando furtos em interior de veículos. O solicitante chama-se
LUCIANO CONCEIÇÃO DA PAZ, RG no 39102310, e ele é segurança da casa
noturna Los Chefs, localizada na Rua Fiandeiras. Dirigiram-se para o local dos fatos,
mas a princípio não localizaram ninguém. Depois, acabaram vendo o referido carro
estacionado na própria Rua Fiandeiras, uns duzentos a trezentos metros adiante do
endereço a princípio informado, e o averiguado Celino já se encontrava desembarcado,
enquanto o averiguado Cleiton estava descendo do carro. Foi verificado que o carro está
em nome de RODRIGO ESPOSITO DE OLIVEIRA e o Cleiton falou que o carro era
dele, apresentando CRLV, que está em dia. Ele também apresentou a CNH. Não consta
qualquer queixa em relação a esse carro. (...). No interior do carro encontraram um alto
falante; vários sapatos novos, femininos, da marca AREZZO; roupas novas, ainda com
etiquetas, femininas, da marca Zara; ferramentas diversas, seis steps. Os averiguados
falaram que tanto os estepes, quanto as roupas e sapatos são produtos de furto
[confissão informal]. Eles falaram que dois carros eram da marca Kia/Sportage e
estavam no bairro do Cambuci. Os demais veículos cujos steps foram furtados eram
da zona leste [local do furto tratado nestes autos]. Foi consultado o COPOM e
apuraram que houve um solicitante, comunicando o furto de step, que se
encontrava na Rua Aguapei, na área do 12o DP, e que o carro dele era um Citroen,
placas FJM-4405 [crime tratado nestes autos]. Consta que uma viatura foi atender
essa ocorrência e a vítima foi orientada a comparecer na delegacia para o registro do
fato, mas até o presente momento a vítima não compareceu. Através do cadastro do
veículo foi apurado um endereço, no Bairro da Barra funda e uma viatura do 4o BPM foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
7
até esse endereço, mas não havia qualquer pessoa no imóvel. No interior do veículo
Bora também foi encontrada a chave de um veículo Fiat/Palio. O solicitante do 190
disse que viu os averiguados mexendo em um veículo da marca Tiida, cor preta, placas
não anotadas, mas a dona do carro teria entrado no mesmo e deixado o local, sem se dar
conta do furto. Conforme pesquisas que se fez junto ao COPOM, por ora, não há
informação sobre as vítimas desses furtos (fls. 10/11 dos autos).
Seu colega de farda, o policial militar Felipe Pacheco
Silva Cabanas, forneceu versão exatamente no mesmo sentido, como se vê as fls. 12/13.
Pois bem.
No dia do furto, a vítima Wanderley Carlos do
Nascimento comunicou sobre o furto pelo número 190, tanto é que o COPOM alertou
os policiais que houve um registro de furto de estepe por um indivíduo que se
encontrava na rua Agapeí (local descrito na denúncia), e que o carro da pessoa furtada
era o Citroen, placas FJM-4405, também o mesmo veículo descrito na denúncia.
Destarte, ainda que a vítima, no dia do crime, não tenha o tenha registrado formalmente,
comunicou a ocorrência para a Polícia pelo 190 e repassou seus dados pessoais,
inclusive a placa de seu veículo, tendo sido orientada a registrar boletim de ocorrência,
apesar de não o ter feito naquela ocasião. Assim, diferentemente do que alega a Defesa,
os agentes de segurança pública não encontraram Wanderley misteriosamente ou com
uso de mágica, mas pelas informações que constavam no registro da polícia (seja pela
placa de seu veículo, seja pelo seu nome). Aliás, como se pode ver, os policiais, naquela
ocasião, rumaram o endereço constante no registro de propriedade do veículo da vítima,
mas não encontraram ninguém lá. Sendo assim, as informações da vítima
permaneceram no sistema de segurança pública, sendo utilizado depois para comunicar
uma outra ocorrência em que os furtadores foram presos em flagrante (cf. boletim de
ocorrência de fls. 71/75, cujo fato ocorreu em 15/09/2015, ou seja, alguns meses
depois).
Veja-se que o boletim de ocorrência de fls. 71/75 descreve
outro furto, supostamente praticado pelos ora recorrentes, em detrimento de uma outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
8
vítima, de nome Valdecir Eliezer Piva Garcia, também proprietário de um Citroen/C3,
porém de placas ERJ-5460 (ou seja, não coincide com o da vítima descrita na peça
acusatória dos presentes autos). Assim, também diferentemente do alegado pela Defesa
técnica dos recorrentes, a prisão em flagrante citada na sentença se refere a este outro
furto, materializado no B.O. de no 4124/2015 (fls. 71/75), que possibilitou, inclusive, a
apreensão de diversos outros bens subtraídos.
Logo em seguida, no dia 19/11/2015, ou seja, dois meses
depois, compareceu a vítima descrita nos presentes autos, Sr. Wanderley Carlos do
Nascimento perante o Delegado de Polícia Dr. Antônio Augusto R. da Silva, após ser
formalmente intimado para comparecer no 27o Distrito Policial, como se pode ver no
documento de fls. 62. Aliás, reitera-se que a autoridade policial já possuía o endereço da
vítima, obtido através das placas de seu veículo subtraído à época (cf. comunicação pelo
disque-190).
Além disso, a testemunha Luciano Conceição da Paz,
descrita na narrativa dos policiais na fase extrajudicial, disse trabalhar como segurança
no local onde os recorrentes foram detidos pela polícia militar (Rua das Fiandeiras),
tendo visualizado os criminosos praticarem furtos naquela região (possivelmente depois
de terem furtado a região da Zona Leste, onde inclui o local onde estava o veículo da
vítima tratada nestes autos). A par disso, Luciano contribuiu para dizer que os
furtadores, não satisfeitos, continuaram a prática delitiva em região distinta da cidade,
visualizando o momento em que eles praticaram furtos próximos de onde trabalha.
Assim, fica rechaçada toda a trama desenhada pela Defesa
para tentar comprometer o sério e eficiente trabalho prestado, seja pela polícia judiciária
do Estado de São Paulo, seja pela polícia militar, de modo que, igualmente, resta
indeferido o pedido de envio de ofícios para a Corregedoria da Polícia Civil.
Ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo, os
policiais João Ponciano Jr e Felipe Cabana, ouvidos sob o crivo do contraditório,
confirmaram todos os dados da ocorrência, localizando o produto de furto em posse dos
acusados. Também mencionou que eles admitiram o furto naquela oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
9
De outro lado, a negativa de autoria sustentada pelos réus,
somente na fase extrajudicial, porque em Juízo optaram por não comparecer, sendo
decretada suas revelias, além de inverossímeis, não restaram comprovadas, como bem
pontuado pela magistrada sentenciante.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e as
autorias resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos
formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento
Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passo à dosagem das penas.
De fato, Clayton e Celino ostentam outras condenações
caracterizadoras de maus antecedentes1, suficientes para manter o incremento de 1/6
engendrado pela d. magistrada de piso na primeira fase da dosimetria, ou seja, 2 anos e
quatro meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência específica de um
e outro por condenações distintas (Clayton fls. 116 e Celino fls. 108), também correto
o agravamento da pena de ambos no patamar de 1/6, tornada definitiva ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena.
Por último, o regime fechado deve ser mantido para
ambos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica por eles ostentada,
sendo que ambos possuem outras condenações por furtos qualificados. Aliás, a
biografia criminal de um e outro recorrente demonstra que eles são contumazes
furtadores, possuindo expertise no modus operandi empregado para consumação do
1 Clayton: proc. no 2606/2012, com trânsito em julgado em 12/06/2017; proc. no 51876/2014,
com trânsito em julgado em 25/04/2016; proc. no 3008621/2013, com trânsito em julgado em
21/09/2015.
Celino: proc. no 53163/2011, com trânsito em julgado em 27/07/2015; proc. no 15188/2015,
com trânsito em julgado em 27/05/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079017-13.2015.8.26.0050 -Voto no 1.965
10
delito em tela. Também se verifica que eles não se sentem intimidados pela aplicação da
lei penal, uma vez que mesmos condenados ou até presos, insistem em fazer do furto os
seus meios de vida. Assim, o regime inicial fechado é mesmo o único adequado e
suficiente para frear suas sucessivas empreitadas criminosas, à luz da prevenção e
reprovação da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo interposto por um e outro corréu, mantendo-se o resultado da r. sentença
inalterado.
XISTO RANGEL
RELATOR